Tribunal: CARF
Processo: 10880.720959/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720959/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.351 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
MÉTODO ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
PROVA DE CRÉDITO . ÔNUS DO CONTRIBUINTE
Deve ser trazido aos autos os documentos que comprovam o direito do
Contribuinte. Não restando cabalmente demonstrado o valor do crédito que se
pretende restituir é vedada a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720959/2010-31
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.351 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720959/2010-31

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da
homologação parcial das compensações solicitadas no presente processo no montante
de R$ 201.493,99 (fl.95/96), de um total informado na DIPJ de R$ 419.597,69, todo
fundado no suposto saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
O deferimento parcial do pedido de compensação deveu-se aos seguintes
motivos (fl.93):  Comprovação parcial do IRRF deduzido na DIPJ bem como tributação
parcial das receitas financeiras correspondentes.
Inconformada com a decisão da Autoridade Administrativa, da qual tomou
ciência em 26/07/2010 (fl.66), a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 23/08/2010 (fl.67), com as seguintes alegações:  Não foram considerado
New Century Administração de Bens Ltda sob CNPJ no 03.816.526/0001-32 e Santos
Corretora de Câmbio e Valores S.A sob CNPJ n° 61.658.811/0001-79, tendo em vista
a comprovação por meio de documentação em anexo.
Quando do julgamento pela DRF/SP, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso alegando em síntese:
Que
houve
apensamento
do
Processo
no
10880.720.959/2010-31
ao
16306.000282/2009-97 para análise conjunta, em razão da origem do saldo credor, sendo que o
Processo 16306.000282/2009-97 é o principal onde se localiza toda a documentação referente ao
crédito tributário em questão. Já o Processo no 10880.965.601/2008-11, também apenso, foi
extinto, pela alocação das compensações homologadas pela RFB.
Argumenta que a unidade de origem não reconheceu os créditos constantes das
DIRF ́s das fontes pagadoras. Que ciente dessa decisão, juntou aos autos outros informes de
rendimentos que atestaram a existência integral do crédito do imposto de renda das empresas
New Century Administração de Bens (CNPJ no 03.816.526/0001-32 – fl. 91) e Santos Corretora
de Câmbio e Valores S.A. (CNPJ no 61.658.811/0001-79 – fl. 92 a 94).
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.351 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720959/2010-31

Que a DRJ desconsiderou o crédito argumentando que os valores não teriam sido
oferecidos à tributação. Entretanto, argumentou que a tributação das receitas está comprovada na
própria DIPJ/2004, o que foi desconsiderado pela DRJ.
Requereu, por fim, fosse dado provimento ao recurso para reconhecer o saldo
negativo no montante de R$419.597,69.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação da contribuinte com saldo negativo
apurado no ano-calendário 2003/2004 da recorrente.
Argui a recorrente a nulidade da decisão recorrida, pois não atendeu o primado da
verdade material ao deixar de explanar cabalmente o que embasou a glosa parcial do crédito do
imposto.
Entretanto, observo que a decisão recorrida analisou sim a questão e resta claro
que o motivo da glosa do crédito foi a não comprovação da tributação das receitas financeiras,
conforme abaixo:
A contribuinte apresentou comprovantes de retenção, no entanto, não há
comprovação da tributação das receitas financeiras.
A contribuinte deveria apresentar demonstrativo das receitas financeiras
tributadas respaldadas na escrita fiscal com a discriminação de todas as parcelas dos
rendimentos oferecidos à tributação.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
Ademais, quanto ao mérito, a recorrente continua a não fazer prova de seu direito
pressupondo que apenas com a apresentação da DIPJ sem discriminar as parcelas dos
rendimentos oferecidos à tributação, restaria comprovado o crédito.
A DIPJ comprova apenas o montante integral oferecido à tributação mas não
discrimina cada a uma das parcelas oferecidas, sendo, portanto, impossível verificar que os
valores que se requer o conhecimento compuseram tal parcela.
Para que as retenções na fonte possam ser deduzidas do imposto de renda, faz-se
necessário não só a comprovação da retenções, mas também o oferecimento à tributação da
receitas delas oriundas. Tal entendimento é, inclusive, pacificado pelo Carf, por meio da Súmula
no 80:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.351 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720959/2010-31

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Tendo em vista que a comprovação da liquidez e certeza do crédito deve ser
demonstrada por quem o requer, não há qualquer possibilidade em reconhecer o crédito.
Assim, pelo acima exposto, nego provimento à preliminar arguida e, no mérito,
nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital